Tribunal: TJSP
Processo: 1009476-84.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação visando a rescisão do contrato e a reparação de danos. Vício redibitório. Reconhecida a decadência do direito do Autor quanto ao pedido de rescisão do contrato, vez que a ação foi proposta após o prazo de 90 dias fixado no Código de Defesa do Consumidor, contado da data da ciência do alegado vício oculto. Dano material não comprovado. Dano moral não configurado,

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação visando a rescisão do contrato e a reparação de danos. Vício redibitório. Reconhecida a decadência do direito do Autor quanto ao pedido de rescisão do contrato, vez que a ação foi proposta após o prazo de 90 dias fixado no Código de Defesa do Consumidor, contado da data da ciência do alegado vício oculto. Dano material não comprovado. Dano moral não configurado, pois ausente prova de violação de direitos da personalidade. Recurso desprovido.